Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-83.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001377-83.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA PAULA DE SOUZA NUNES - CPF: 034.536.231-42 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento no:
1001377-83.2025.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados:
ANA PAULA DE SOUZA NUNES E MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento mensal de 150 fraldas geriátricas à parte autora, portadora de paralisia cerebral, sob pena de bloqueio judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é competente para processar e julgar a ação; e (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso está obrigado ao fornecimento de fraldas geriátricas, à luz dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral e da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública acumula as competências comuns e dos Juizados da Fazenda Pública em matérias relacionadas à saúde, inexistindo incompetência absoluta, devendo apenas observar o rito do Juizado Especial.

O insumo solicitado — fraldas geriátricas — não integra as listas do Sistema Único de Saúde (SUS), aplicando-se, por analogia, os critérios fixados pelo STF no RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), que condicionam o fornecimento judicial de insumos não padronizados ao cumprimento cumulativo de requisitos específicos.

Não há comprovação de negativa administrativa pelo Estado de Mato Grosso nem laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade do insumo da marca pleiteada, descumprindo-se os requisitos “a” e “e” da tese do Tema 6.

Parecer técnico do NATJUS/MT atesta ausência de urgência e de evidência científica que justifique o fornecimento do item solicitado, reforçando o não preenchimento dos requisitos jurisprudenciais.

Embora a responsabilidade dos entes federativos na área da saúde seja solidária, conforme decidido no Tema 793 do STF, a execução da obrigação deve ser direcionada conforme as regras de repartição de competências do SUS, cabendo ao município o atendimento das demandas de atenção básica, como o fornecimento de fraldas geriátricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é competente para processar e julgar ações relativas ao fornecimento de insumos de saúde, observando-se o rito do Juizado Especial quando cabível.

O fornecimento judicial de insumos não incorporados às listas do SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

Na ausência de comprovação dos requisitos do Tema 6, a obrigação de fornecimento deve ser direcionada primariamente ao município, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE no 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, IAC no 10 (RMS no 64.531/MT), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, no 1005920-60.2025.8.11.0007, ajuizada por Ana Paula de Souza Nunes em face do Estado de Mato Grosso e do município de Alta Floresta/MT.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência antecipada, determinando aos demandados o fornecimento de 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas da marca Bifral, tamanho G, por mês, à parte autora, sob pena de bloqueio judicial.

Em suas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo valor da causa (inferior a 60 salários mínimos) e/ou da 1a Vara de Várzea Grande.

No mérito, sustenta inexistir urgência ou emergência, por se tratar de pleito eletivo, cabendo a intervenção judicial apenas em casos de atraso excessivo no atendimento.

Afirma que a responsabilidade primária seria do ente municipal, devendo o Estado ser acionado somente diante do descumprimento da obrigação ou na hipótese de inexistência de recursos financeiros municipais.

Argumenta que os documentos juntados aos autos são insuficientes, pois não há relatório médico circunstanciado com menção expressa a quadro clínico de risco imediato, não se evidenciando, portanto, situação de urgência.

Destaca, ainda, a existência de lapso temporal considerável entre o diagnóstico e o ajuizamento da ação, o que afastaria a urgência necessária à concessão da tutela provisória.

Em decisão liminar, o pedido de tutela de urgência recursal foi deferido, no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada com relação ao Estado de Mato Grosso, ora agravante, até decisão final a ser prolatada no presente recurso.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 318322380), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a responsabilidade dos entes federativos na garantia do direito à saúde é solidária, conforme pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 321753870), manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que a obrigação seja direcionada inicialmente ao município de Alta Floresta e, subsidiariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O agravante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, sustentando que a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, por ter valor inferior a 60 salários mínimos (R$ 7.000,00), ou na 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande, competente para as ações de saúde pública.

A preliminar
não
merece acolhimento.

Embora o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos, o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública acumula as competências comuns e dos Juizados da Fazenda Pública relativamente à saúde pública, conforme reconhecido pelo próprio agravante. Assim, não há incompetência a ser declarada, mas apenas necessidade de observância do procedimento do Juizado Especial.

Quanto à competência da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande, o STJ, ao analisar o IAC no 10 (RMS no 64531/MT), reconheceu a ilegalidade da Resolução no 09/2019 do TJMT no que tange às competências absolutas previstas na legislação federal, mantendo, contudo, a competência da referida Vara para as demais hipóteses.

No caso concreto, considerando que o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública foi criado posteriormente à Resolução no 09/2019 do TJMT, com competência específica para processar e julgar as ações de saúde pública, não há que se falar em incompetência do juízo.
Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de fornecimento pelo Estado de Mato Grosso de fraldas geriátricas à agravada, que é portadora de paralisia cerebral não especificada (CID G80.9).

Nesse contexto, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário 566471 (Tema 6 da Repercussão Geral), fixou requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde, os quais se aplicam, por analogia, aos demais insumos de saúde, como as fraldas geriátricas.

Observa-se que o insumo pleiteado – fraldas geriátricas – não está incorporado às diretrizes do Sistema Único de Saúde, motivo pelo qual seu fornecimento está condicionado ao cumprimento dos critérios estabelecidos na tese firmada pelo STF no referido julgamento, cuja íntegra segue transcrita:

"
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
.

É possível,
excepcionalmente
, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (
a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral
; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado
; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

No caso em análise,
verifica-se que não há comprovação de negativa administrativa pela Secretaria Estadual de Saúde
, mas apenas pelo município de Alta Floresta, o que
não
atende ao requisito da alínea "a" do Tema 6 em relação ao Estado de Mato Grosso.

Ademais, o documento médico juntado nos autos principais (Processo no 1005920-60.2025.8.11.0007, ID 203015613) não constitui laudos circunstanciados que demonstrem a imprescindibilidade do insumo específico pleiteado (
fraldas da marca Bifral
),
não atendendo ao requisito da alínea "e" do Tema 6
.

Corroborando tal entendimento, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS/MT) foi desfavorável à pretensão (ID 203872665 dos autos principais), registrando que "
o SUS não assegura itens de higiene pessoal
" e que não há evidências científicas nem urgência que justifiquem o fornecimento.

Por outro lado, embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde (Tema 793), também estabeleceu que "
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
".

Assim, considerando a baixa complexidade do insumo pretendido (fraldas descartáveis) e seu baixo custo unitário (R$ 59,59 por pacote, conforme informado pelo próprio Estado), é razoável,
neste caso concreto
, que a obrigação seja direcionada primariamente ao município de Alta Floresta, responsável pela atenção básica à saúde, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Diante do exposto, conheço agravo interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para tornar definitiva a decisão liminar que suspendeu os efeitos da decisão agravada em relação ao Estado de Mato Grosso,
tendo em vista o não cumprimento dos itens "a" e "e" do Tema 6 do STF
, mantendo-se a responsabilidade do município de Alta Floresta.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025